Tribunal: TJES
Processo: 5006690-14.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-14.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUDENILSON COELHO CORREIA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. Auxílio-acidente
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que o quadro clínico apresentado pelo autor decorre de acidente de trabalho, sendo de notar, outrossim, o nexo de causa e efeito entre as lesões restritivas apresentadas perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador e qualquer aposentadoria.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006690-14.2023.8.08.0047

APELANTE: JUDENILSON COELHO CORREIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por JUDENILSON COELHO CORREIA em face de sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o Apelante apresenta sequelas da AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA, impedindo dita questão, do Apelante ter total capacidade para o labor, consequência do acidente de trabalho reconhecido no laudo pericial, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho
”, sobretudo porque, “
ao longo de sua vida, sempre exerceu profissões que exigem extrema destreza dos membros afetados
” e, at
ualmente, trabalha como motorista de caminhão, atividade que “
requer o pleno funcionamento das mãos
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar procedente a demanda a fim de conceder-lhe o auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.

Compulsando os autos, verifico que a parte
autora
/
apelante
, qualificada como
motorista de caminhão,
ajuizou a demanda acidentária mediante a alegação de que, em virtude de acidente de trabalho
típico
sofrido em
14.07.2015
(CAT –
Id. 9541309
), no
qual sofreu a
amputação da falange
distal do dedo anelar da mão direita
durante manutenção realizada no veículo
,
faria jus ao recebimento
do benefício de auxílio-acidente.

Para tanto, alegou ter sofrido
redução de sua capacidade laborativa,
uma vez que a amputação sofrida o impossibilita de

prosseguir
com exatidão n
as atividades outrora desenvolvidas,
“tendo em vista ter restrição para atividades que demandem esforço físico do membro afetado.
”

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Paralelamente, prescreve o artigo 20, incisos I e II, da Lei 8213/91, também considerar-se acidente de trabalho as entidades mórbidas caracterizadas como doença profissional e doença do trabalho, ao passo em que o artigo 21, inciso I, dispõe equiparar-se o que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

Dito isso, é cediço que e
m matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de auxílio-doença, este será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
ao passo em que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do disposto nos artigos 59 e 86, da Lei 8.213/91.

Por sua vez, a teor do prescrito no artigo 42, da Lei 8.213/91, o benefício de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. - Para a concessão dos benefícios pretendidos pela autora mister a ocorrência de acidente de trabalho; a incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255241, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

No caso, o Juízo
a quo
, prudentemente, determinou que a parte autora fosse submetida a exame pericial, do qual se extrai que, em decorrência do acidente sofrido,
sofreu a “
Amputação da falange distal (‘último osso do dedo’) do quarto dedo da mão direita
e consequente perda funcional completa da articulação interfalangeana distal desse dedo
”.

Necessário salientar, por outro lado, que, embora tenha se manifestado pela amputação e, consequentemente, pela perda funcional, manifestou-se o
expert
, em sua conclusão,
pela ausência de sequelas que implicassem na redução da “
capacidade laborativa legalmente relevante
” do segurado.

Destarte, é cediço que
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado,
o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15, sobretudo quando as conclusões nele externadas vão de encontro à fundamentação adotada pelo
próprio
Perito.

Ora, como seria possível reconhecer a perda funcional parcial do dedo anelar da mão direita de uma
pessoa destra
em razão da amputação traumática e não se concluir pela redução da capacidade laborativa, sobretudo por estarmos diante de um segurado que laborava como caminhoneiro?
Há, ao que tudo indica, notável contradição, neste ponto, entre a fundamentação e a conclusão do Laudo Pericial.

Nesse passo
, após analisadas as peculiaridades próprias da demanda, com especial enfoque na atividade laboral desempenhada pelo segurado, tenho que, apesar de o
expert
registrar a ausência de
redução da
capacidade laboral, por certo que a constatação, pelo próprio perito, d
a existência de
sequela
permanente na mão dominante (direita),
decorrente de acidente de trabalho, ainda que em grau leve, milita em favor da pretensão exordial.

L
ogo
, uma vez constatado o nexo de causa e efeito entre a les
ão
restritiva apresentada perante a atividade profissional desempenhada, subsistindo
incapacidade parcial e definitiva
, deverá ser concedido ao segurado o benefício de auxílio-acidente.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a
expressão “
redução da capacidade para o trabalho
que
habitualmente exerci
a
”,
prevista no artigo 86, da Lei 8213/91,
engloba situações em que o segurado necessita de
“
dispêndio de maior esforço para a prática do labor costumeiramente desempenhado
”
(STJ; AgRg no AREsp 251.746/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014).

Especificadamente no que se refere à intensidade da sequela, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1109591 (Tema 416), pela irrelevância desta para efeito de concessão do benefício de auxílio-acidente, oportunidade em que se firmou a seguinte tese: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Referido julgado restou ementado da seguinte forma,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Referida compreensão permanece sendo aplicada pelo Tribunal Superior, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I -
Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
(...) (
STJ
; AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ademais, como resta assente em nossa jurisprudência,
“
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo”.
(TJES, AI
5001005-75.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 20/Jul/2022)

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor nos termos do artigo 19, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao benefício
de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

Referida inacumulabilidade aplicar-se-á, inclusive, a eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador, consoante a firme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador.
III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 363.721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012.
2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

Noutro giro, é certo que nos lindes da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, a correção monetária deverá se sujeitar ao INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91), ao passo em que os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ; REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Desta forma, por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a
débito de natureza previdenciária
, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC. JUROS DE MORA COM FULCRO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.144 AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES VINCULANTES. NOVA ANÁLISE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Evidenciado, pela análise dos acórdãos paradigmas (RE nº 870.947/SE e REsp nº 1.495.144), que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento constante naquelas decisões, deve-se efetuar à sua modificação, nos termos do disposto nos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, submetido à repercussão geral, e no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária estão sujeitas a correção monetária pelo INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, e a acréscimo de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
3) Recursos desprovidos e sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110246675, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador e qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91) a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora contados da citação (Súmula 204, STJ) pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009.

Por fim, tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.